Tribunal: TJES
Processo: 5021673-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021673-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALBERTO SILVA GOMES FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO 5º DEDO DA MÃO ESQUERDA. SEQUELA CONSOLIDADA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ADALBERTO SILVA GOMES FILHO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos de ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta que sofreu amputação traumática do 5º quirodáctilo da mão esquerda em acidente de trabalho ocorrido em 23/01/2017, quando exercia a função de faxineiro, o que teria gerado redução permanente de sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a amputação do 5º dedo da mão esquerda do segurado, decorrente de acidente de trabalho, resultou em efetiva redução de sua capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.
A perícia médica judicial constatou a amputação do 5º dedo da mão esquerda (CID S688), com sequela consolidada, porém concluiu que o segurado permanece apto ao exercício de suas atividades laborais habituais.

5.
O laudo pericial demonstrou que a mobilidade articular, a força de preensão e os movimentos de pinça permanecem preservados, inexistindo limitação funcional capaz de comprometer o desempenho da atividade profissional.

6.
A mera existência de lesão ou perda anatômica não gera, automaticamente, direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa.

7.
A tese firmada no Tema 416 do STJ, que dispensa a comprovação de incapacidade total ou permanente para concessão do benefício, pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, circunstância não verificada no caso concreto.

8.
A impugnação ao laudo pericial não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, limitando-se a discordâncias subjetivas da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2. A mera existência de perda anatômica ou sequela física não gera direito ao benefício quando o laudo pericial demonstra ausência de repercussão funcional na atividade profissional.

3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, inexistente quando a perícia judicial atesta plena aptidão para o trabalho habitual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5000843-89.2020.8.24.0144, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14.12.2021; TJSC, Apelação n. 5001326-14.2023.8.24.0242, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1004242-83.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto po
r ADALBERTO SILVA GOMES FILHO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória , que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, Id n. 18433234, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
sofreu acidente de trabalho em 23/01/2017 que resultou na amputação traumática do 5º quirodáctilo esquerdo, gerando dores, diminuição de firmeza e dificuldade em movimentos de pinça e manuseio de objetos;
(ii)
embora o laudo pericial judicial tenha reconhecido a perda anatômica e a deficiência funcional, concluiu erroneamente pela capacidade laborativa plena, apresentando informações confusas e superficiais;
(iii)
a perda anatômica, por si só, interfere na capacidade laborativa, caracterizando redução que enseja a concessão do benefício;
(iv)
deve ser aplicado o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416, segundo o qual o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente no percentual de 50%.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 18433237.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto po
r ADALBERTO SILVA GOMES FILHO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória , que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De plano,
defiro os benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente (espécie B94), proposta por ADALBERTO SILVA GOMES FILHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, sob o fundamento de que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 23/01/2017, enquanto exercia a função de faxineiro, sofreu amputação traumática do 5º quirodáctilo esquerdo, circunstância que resultou em redução permanente de sua capacidade laborativa.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que realizava a limpeza de uma máquina plaina circular quando sofreu o acidente. Alega que recebeu auxílio-doença acidentário (NB 617.599.882-4) no período de 08/02/2017 a 03/04/2017, mas que, após a cessação, permaneceu com sequelas que dificultam o manuseio de objetos e a realização de movimentos de pinça, essenciais ao seu trabalho.

Sustenta que a lesão configura perda de segmento ósseo e que, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, o benefício é devido independentemente do grau da redução da capacidade. Juntou documentos e requereu a produção de prova pericial.

Realizada perícia médica judicial (Id n. 18433214), o expert constatou a amputação do 5º dedo da mão esquerda (CID: S688), tratando-se de sequela permanente e consolidada. Contudo, o laudo concluiu de forma categórica que a parte pericianda
é CAPAZ para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Ressaltou o perito que, embora identificada deficiência funcional, esta
não traz repercussão
para o exercício do ofício ou profissão. O exame físico demonstrou que a mobilidade articular, a força de preensão e os movimentos de pinça estão preservados e dentro da normalidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a efetiva redução da capacidade laboral, requisito indispensável à concessão do benefício acidentário.

Diante de tais argumentos, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta a nulidade da perícia e reitera que a perda anatômica, por si só, caracteriza redução da capacidade, invocando a aplicação do Tema 416 do STJ.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18433237.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se a amputação do 5º dedo da mão esquerda do apelante resultou em redução da capacidade laborativa para a função que habitualmente exercia à época do acidente.

De plano, destaco que a perícia judicial (Id n. 18433214) atestou, de forma fundamentada e após exame clínico minucioso, que o autor não possui incapacidade para sua atividade laboral habitual.

O expert analisou especificamente o enquadramento no Quadro n.º 5 do Anexo III do Decreto n.º 3.048/1999, que regulamenta as perdas de segmentos de membros para fins de concessão de auxílio-acidente, e foi taxativo ao afirmar que a lesão do periciado não se enquadra nas situações ali descritas para a concessão do benefício.

Diferente do que sustenta o apelante, a mera existência de uma lesão ou perda anatômica não gera, automaticamente, o direito ao auxílio-acidente. A legislação previdenciária exige a comprovação de que a sequela implique, efetivamente, na
redução da capacidade
para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme disposto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

No caso concreto, o laudo pericial é conclusivo ao informar que a força muscular e a sensibilidade estão mantidas, e que a realização das principais pinças ocorre sem alterações ou dificuldades. O perito respondeu negativamente ao quesito sobre a existência de limitação funcional que impeça o retorno à plenitude das atividades.

A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, sustentando que a perícia não teria considerado corretamente a limitação funcional decorrente da amputação da falange distal e invocando os Temas 416 e 862 do STJ para sustentar a tese de que o benefício deve ser concedido ainda que a limitação seja parcial.

Contudo, a aplicação de tais precedentes não se mostra adequada no caso concreto. Os Temas 416 e 862 do STJ tratam da desnecessidade de demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho habitual para concessão do auxílio-acidente, bastando a redução da capacidade laboral.

Ocorre que, no presente feito,
não houve qualquer comprovação de redução da capacidade para o trabalho.

Ao contrário, a perícia técnica foi categórica ao afirmar que não há sequela funcional que implique em limitação para o exercício da atividade habitual. Não havendo incapacidade laborativa, mesmo que parcial, falta elemento essencial para a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Em mesmo sentido, destaco:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES . PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE . NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO . INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE .
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO . INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO ."[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS . ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ . AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[ .] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO . MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS . PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] 3. A jurisprudência se encaminhou no sentido de preservar a natureza protetiva do auxílio-acidente, tornando desimportante que as lesões decorrentes do exercício profissional sejam especialmente graves quanto ao grau de incapacidade. Só que continua o requisito essencial: efetivo prejuízo à aptidão laboral, não se ressarcindo o mal de saúde em si. Sem dano, em outros termos, à plenitude do desempenho corporal relativo à faina, não se concede prestação infortunística . 4. O perito admitiu redução funcional discreta, na ordem de 5%, em razão da limitação de flexão da falange distal do indicador direito; entretanto, consignou que não se deu redução da capacidade profissional, nem mesmo limitação para a prática de atividades diárias. O louvado registrou, ainda, que o segurado realiza os 6 movimentos de pinça, sem alterações. Assim sendo, tem-se que a falta de vero malefício que dificulte a execução do trabalho habitual não permite a procedência . 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido."(TJSC, Apelação n. 5000843-89 .2020.8.24.0144, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-12-2021). (TJSC, Apelação n. 5001326-14 .2023.8.24.0242, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50013261420238240242, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.
A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

A sentença de primeiro grau, portanto, alinhou-se à prova dos autos e à legislação vigente, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

Considerando que a perícia judicial negou a existência de qualquer redução funcional para o labor habitual, falta o pressuposto fático essencial para a aplicação da tese firmada pela Corte Superior.

A impugnação apresentada pela parte autora não logrou infirmar a robustez técnica do laudo pericial, limitando-se a discordâncias subjetivas que não encontram respaldo nos exames físicos realizados pelo perito.

Assim, não havendo demonstração de que a sequela consolidada comprometa a aptidão laborativa do segurado para sua função habitual, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ADALBERTO SILVA GOMES FILHO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar